Tribunal: TJDFT
Processo: 0729104-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0729104-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão (id. 100272293 dos autos originários n. 0710700-30.2021.8.07.0020) de indeferimento da liminar de manutenção na posse do imóvel indicado. Fundamentou o juízo originário: Segundo o documento de ID 97274201, a parte autora teria adquirido os direitos possessórios inerentes ao imóvel em apreço em 29.08.2008, através de cessão de direitos feitas em seu favor pela pessoa de José Lírio Ponte Aguiar. A cópia do Certificado de Registro Imobiliário – CRI do bem que veio aos autos (“certidão de ônus”) foi expedida ainda em 16.12.2005, estando, por tanto, por demais desatualizada (ID 97274227), não sendo possível, através de sua leitura, visualizar todos os desdobramentos que ocorreram de lá para cá com o imóvel em questão. Não obstante tal fato, consta naquele CRI averbação feita ainda no ano de 2000 (AV/54275), da qual se extrai a informação de que nos autos do processo cautelar 47906/96 foi mencionado que a propriedade do bem seria de Valência Participações Empresariais LTDA, pessoa estranha àqueles autos, de quem a parte autora figuraria como sócio. Ocorre que a ora requerida ajuizou ação de reintegração de posse, em desfavor de VALENCIA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – ME, que está em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, sob o número 0710614- 59.2021.8.07.0020, na qual se determinou, liminarmente, a reintegração da ora requerida na posse do imóvel rural em questão. Naquela ação, se verificou que a parte ora requerida já exerce posse sobre o imóvel em apreço desde o ano de 1986, tendo, inclusive, ajuizado ação de usucapião no 0027811- 71.2008.4.01.3400, em trâmite junto à 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, em desfavor do Espólio de Eduardo Dutra Vaz, a fim de que seja declarado em seu favor a prescrição aquisitiva do bem em apreço. O agravante alega ser coproprietário de área de 107.17,68 ha na fazenda “Brejo ou Torto”, localizada em Vicente Pires/DF, conforme consta na matrícula no 54.275, do 2o Oficio de Registro de Imóveis de Brasília. Anota que o Certificado de Registro Imobiliário atualizado informa que, por ordem de decisão judicial exarada pelo Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, o agravante tem a propriedade da área litigiosa reconhecida. Salienta outro desacerto na decisão ao afirmar que a agravada estaria exercendo posse sobre o imóvel vindicado desde 1986, tendo ajuizado a ação de usucapião, em trâmite junto à 3a Vara Cível de Taguatinga/DF sob o n. 0708530-61.2020.8.07.0007. Explica que a ação de usucapião pleiteia terras localizadas na matrícula 154.305, do 3o Cartório de Imóveis de Taguatinga, ao passo que as terras do agravante encontram-se localizadas na matrícula 54.275, do 2o Cartório de Imóveis de Brasília. Discorre sobre a origem dos indigitados imóveis, ressaltando que as áreas reclamadas pelas partes são diversas. Pontua, ao final, que “a questão é justamente não permitir que a Agravada, utilizando-se da existência de uma ação de usucapião, estenda sua posse sobre área que nunca ocupou e que não está delimitada na matricula do imóvel que deseja usucapir”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar que a agravada não ocupe, cerque ou exerça qualquer ato possessório em terras contidas na matrícula 54.275, do 2o Cartório de Imóveis de Brasília. Ao final, pugna pela reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Depreende-se dos autos que o conflito possessório atinge área da “Fazenda Brejo ou Torto”, localizada em Vicente Pires-DF e foco de grande litigiosidade. No ponto, destaco trecho consignado na decisão agravada: [...] a concessão de medida liminar, nos casos que envolvem a referida “Fazenda Brejo ou Torto”, exige extrema argumentação e demonstração da posse prévia, mansa e pacífica, visto não ser dado ao Judiciário chancelar os conflitos de terra em favor de quem, com mero interesse econômico e vislumbrando a fragilidade fático-jurídica da região, mesmo após recomendação exarada pelo MPDFT ao Executivo Distrital com intuito instar a fiscalização da região e impedir a continuidade do parcelamento irregular do solo (Recomendação de no 19/2011 – PROURB), não se encontrava, historicamente, nas terras e passou, recentemente, a ter algum vínculo com as referidas. Dito isso, cabe frisar que a concessão de liminar em ação de manutenção de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Malgrado o agravante alegue ser coproprietário da área vindicada, não custa frisar que a propriedade não constitui fator preponderante em ação possessória. Como dito alhures, a prova da posse, e não da propriedade, consiste em pressuposto da demanda a autorizar a tutela de urgência pretendida. Ademais, considerando a quantidade de processos discutindo a posse na região, o caso remete à indispensável dilação probatória. Deveras, os autos carecem de elementos seguros para aferir, com precisão, a divisão exata das terras vindicadas, diligência incompatível com o rito do agravo de instrumento. Nesse sentido, os arestos desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. IMISSÃO NA POSSE. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ART. 561, DO CPC. NÃO CONFIGURADO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A exigência de demonstração da plausibilidade jurídica do direito invocado não foi satisfeita, porquanto os documentos anexados não foram suficientes a comprovar a posse sustentada pelos recorrentes sobre a área objeto da demanda. 2. A concessão do pedido de medida liminar, nas ações possessórias, demanda a satisfação dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, o que não foi atendido. 3. Por razões de cautela, inclusive diante da atual situação de pandemia, necessário se faz aguardar o contraditório para melhor elucidação da situação em apreço. 4. Diante da ausência de qualquer fato novo hábil a modificar o entendimento lançado por ocasião da decisão de antecipação de tutela, deve ser mantida a decisão liminar que indeferiu a imediata imissão da parte recorrente na posse do imóvel. 5. Recurso não provido. (AGI 0710599-87.2020.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 1/10/2020, DJE: 19/10/2020) AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PEDIDO DE IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPRESCINDIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida no art. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. ( ) 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido" (Acórdão 1234972, 07215593920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) . 2. Hipótese em que, como bem fixado pela decisão da origem agravada, "não comprovado o requisito da posse exercida pelos autores,... único elemento de prova apresentado refere-se a um contrato de cessão de direitos, que não é suficiente para atestar o exercício dos direitos de posse sobre o imóvel", assim como "Também não... comprovada a data do esbulho/turbação". E, "embora a parte autora relate que vem sofrendo turbação da posse e até mesmo ameaças pessoais, não comprovou que tenha notificado os supostos invasores do imóvel sobre a ocupação ilícita, nem que tenha registrado ocorrência policial contra a invasão e ameaça", razão por que inviável desconstituir o que bem definido pela decisão agravada: "verificação da posse" que "demanda dilação probatória e deve ser melhor esclarecida no curso da instrução processual, com a garantia do contraditório". 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0706695-25.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgado em 19/5/2021, DJE: 4/6/2021) Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pelo agravante. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator